Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-02.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO CRECHE. SERVIDOR PÚBLICO. CUSTEIO PELO ENTE FEDERATIVO. VERBA INDENIZATÓRIA. VALORES DESCONTADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO.
1) Recurso próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação do ente federativo à restituição de valores descontados da folha de pagamento da servidora relativo a cota parte de auxílio creche. Alega que, visando garantir o cumprimento da obrigação contida no art. 54 do Estatuto da Criança do Adolescente, editou a Lei n. 792, de 10 de novembro de 1994, que estabelece o auxílio-creche e pré-escola para os servidores públicos. E, nos termos do art. 4°,da Lei no 792/94, foi editado Decreto n. 16.409, de 05 de abril de 1995, que regulamentou a matéria, dispondo no art. 5o que os referidos benefícios serão pagos pelo órgão ou entidade do servidor público, mediante cota de participação. Sustenta que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, e por isso, é irrepreensível os descontos da cota-parte do servidor.
3) A assistência pré-escolar (e o auxílio-creche) tem por fim compensar o descumprimento do dever estatal de disponibilizar o atendimento em creches e pré-escolas a criança de zero a cinco anos de idade a todo trabalhador (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV). Não se pode restringir o direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal, por meio da repartição do custeio da verba, cuja natureza é indenizatória, razão pela qual a restituição do valor respectivo é medida que se impõe. Neste sentido, confira-se precedente da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais: (Processo no 0064107-48.2015.4.01.3400, Relator Juiz Federal Rui Costa Gonçalves - Turma Regional de UNIFORMIZAÇÃO de JURISPRUDÊNCIA, Diário Eletrônico 21/07/2017.)
4) A Lei no 792/94 estatuiu para os dependentes dos servidores no âmbito do DF a assistência pré-escolar prestada pelo Estado de forma direta, por meio de creche própria, ou indireta, através de quantia paga em moeda. Já o art. 5o do Decreto n. 16.409, de 05 de abril de 1995, que regulamentou a matéria, porém excedeu sua função regulamentar ao restringir o direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na CF, por meio da repartição do custeio da verba, cuja natureza é indenizatória, impondo-se a sua restituição.
5) Indevidos os descontos realizados no vencimento do servidor a título de participação no custeio de assistência pré-escolar.
6) Sobre o valor da condenação deve incidir o índice de correção monetária IPCA-E. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947, pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária, ocasião em que foi decidido pela não modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, bem como restou afastada a eficácia suspensiva dos embargos de declaração opostos, de modo que não prospera o pedido de suspensão do presente feito. Assim, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada.
7) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8) Sem condenação em custas em razão da isenção legal. Honorários fixados equitativamente em R$ 400,00 (quatrocentos reais), em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros para o arbitramento da verba (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).